Tribunal: TJES
Processo: 0000955-36.2014.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000955-36.2014.8.08.0036
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ROZA OLIVEIRA SANTOS RIBEIRO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000955-36.2014.8.08.0036

APTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO:

ROZA OLIVEIRA SANTOS RIBEIRO

RELATOR:
DES
.
MANOEL ALVES RABELO

VOTO
VISTA

Eminentes Pares,
examinando com acuidade o
s autos e,
rogando a devida vênia
ao
ínclit
o
Relator
, tenho por bem divergir do entendimento capitaneado
por est
e
porque,
em meu sentir,
o
recurso de Apelação
interposto
pelo Estado do Espírito Santo é dialético.

A Sentença objurgada determinou ao ente estatal que fornecesse o medicamento pleiteado pela Autora/Apelada, por entender preenchidos os requisitos fixados no Recurso Especial nº 1.657.156,
j
ulgado sob o rito dos Recursos Repetitivos.

Ato contínuo, o Estado do Espírito Santo apelou sustentando, em apertada síntese, que a assistência à saúde deve se compatibilizar com as políticas de atendimento generalizado, em razão da reserva do possível.

Dito isso, a meu ver, é dialético o recurso eis que, por óbvio, a Sentença objurgada partiu do pressuposto da existência do dever do ente estatal de fornecer o fármaco pleiteado na ação de origem; decerto que o Apelante afirma, em sua irresignação, que tal dever deve ser mitigado face aos limites das verbas públicas.

Diante de tal entendimento,
rogando a devida vênia,
divirjo d
o
nobre Relator no que tange
à dialeticidade,

oportunidade em que o desfecho do apelo
deverá ser
a

análise do mérito.

É como voto Sr. Presidente.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora convocada

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença de fls. 145/146 (em autos digitalizados de id. 3528412) que, nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar

ajuizada por
ROZA OLIVEIRA SANTOS RIBEIRO,
julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo o dever do Estado em fornecer o medicamento Pregabalina (150mg), conforme prescrição médica. Por fim, condenou o Estado requerido a pagar honorários advocatícios nos termos do Decreto Estadual nº 2821-R/2011, arbitrados em R$400,00 (quatrocentos reais).

Em seu recurso de apelação
de fls. 149/155
, o recorrente
requer o indeferimento dos pedidos autorais diante do fato de que a extensão de sua obrigação de prestar saúde aos cidadãos deve se compatibilizar com as providências que, numa política de atendimento generalizada, possa o Poder Público prover a toda a população dentro de seus limites orçamentários.

Em sede de contrarrazões
às fls. 170/175, a recorrida pleiteia a improcedência da apelação interposta, mantendo-se incólume a sentença proferida em primeiro grau.

Parecer do Ministério Público às fls. 143/143-v, manifestando-se pela procedência do processo a fim de que o Estado disponha o medicamento requerido pelo tempo que se fizer necessário.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise da apelação.

O caso dos autos versa sobre a necessidade de a autora/recorrida obter o medicamento Pregabalina 150mg, conforme prescrição médica, para tratamento de lombociatalgia esquerda crônica, aduzindo ela não possuir condições de arcar com o custo do medicamento.

A sentença apelada entendeu que restou comprovada, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, a imprescindibilidade do medicamento requisitado, assim como a ineficácia de outros fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia em questão.

De mesmo modo, compreendeu pela incapacidade financeira autoral de arcar com o custo da medicação prescrita, visto a juntada de sua declaração de hipossuficiência e a existência de registro na ANVISA do remédio solicitado.

Pois bem. Compulsando os presentes autos, observo que o recurso de apelação, apresentado em breves linhas, não
faz
qualquer referência a tais conclusões exaradas pelo Juízo
a quo
, não combatendo nem a necessidade do fármaco alegada pela requerente, nem mesmo sua reclamada hipossuficiência financeira.

Ou seja, a corrente apelação não demonstra qualquer impugnação específica ao que restou decidido, bem como nem sequer aborda questões próprias do caso concreto, limitando-se apenas a alegar genericamente que o Poder Público estadual possui fonte limitada de receita para o atendimento dos direitos sociais que demandam verba pública.

E conforme sabemos, para que os recursos sejam conhecidos, no momento de sua interposição devem preencher os requisitos de admissibilidade, que podem ser divididos em intrínsecos e extrínsecos, sendo que dentre estes últimos temos a regularidade formal, não observada pelo apelante.

Isso porque o confronto entre as razões manifestadas e os fundamentos adotados na sentença guerreada revela a absoluta inobservância do princípio da dialeticidade recursal que, como cediço, inviabiliza o conhecimento da impugnação.

Embora inviável exigir que a petição recursal esteja revestida do mais rígido formalismo, não se pode relegar, em absoluto, a necessidade de que a parte recorrente ataque, ao menos minimamente, os fundamentos da decisão vergastada.

Afinal, “
As razões recursais devem conter a indicação dos
errores in procedendo
, ou
in iudicando
, ou de ambas as espécies, que ao ver do recorrente viciam a decisão, e a exposição dos motivos por que assim se hão de considerar
.

Não se afigura satisfatória a mera invocação, máxime em peça padronizada, de razões que não guardam relação com o teor da sentença”
(MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 424-425).

No presente caso, como já dito, não vislumbro
qualquer confronto específico e concreto às razões de decidir da sentença que poderia levar à pretendida reforma. O apelante não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão, limitando-se a articulações genéricas, sem impugnar os fundamentos apresentados pelo magistrado, impondo, portanto, o não conhecimento do apelo.

Corroboro meu entendimento com o seguinte julgado do STJ:

É cediço na doutrina que as razões de apelação (fundamentos de fato e de direito), que podem constar da própria petição ou ser oferecidas em peça anexa, compreendem, como é intuitivo, a indicação dos errores in procedendo, ou in iudicando, ou de ambas as espécies, que ao ver do apelante viciam a sentença, e a exposição dos motivos por que assim se hão de considerar.
Tem-se decidido, acertadamente, que não é satisfatória a mera invocação, em
peça padronizada,
de razões que não guardam relação com o teor da sentença
. (Barbosa Moreira, os Comentários ao Código de Processo Civil. Volume V. Rio de Janeiro, Forense, 1998, p. 419). [...] (AgRg no REsp 1.026.279/RS, rel. Min. Luiz Fux, j. 4-2-2010).

Outro não foi o entendimento adotado neste Egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. APELAÇÃO CÍVEL.

PRELIMINAR EX OFFICIO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE PELO APELANTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

O artigo 514, inciso II, do CPC impõe à parte o ônus de apresentar suas razões impugnando especificamente a decisão recorrida. Exigência também respaldada pela jurisprudência desta Corte e do STJ. No caso em tela, o apelante se limitou a transcrever, "ipsis litteris", os fundamentos trazidos na peça exordial e na réplica. Em momento algum, expôs concretamente o porquê do suposto desacerto da sentença.

2.

Recurso improcedente.

(TJES. Apelação Cível 0008215-45.2010.8.08.0024. Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior. Data do Julgamento 07/06/2016).

ACÓRDÃO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE DIALETICIDADE DO RECURSO NÃO CONHECER. 1.
É inadmissível o recurso que não atende ao princípio da dialeticidade, impugnando genericamente o decisum combatido.
(Precedente do STJ). 2. A extinção do feito decorreu da falta de manifestação da parte e não de ausência de condição específica da ação de busca e apreensão constituição em mora. 3. Em outras palavras, a tese contida nas razões de Apelo não ataca o ponto nodal da sentença, que se refere à inércia do Autor para que cumprisse diligência que o competia (art. 321, parágrafo único, CPC/2015). 4.
Destarte, o presente Recurso não guarda congruência com o fundamento da sentença, motivo pelo qual não deve ser conhecido.
5. Não conhecer.
(TJES, Classe: Apelação, 055160008573, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/03/2018, Data da Publicação no Diário: 26/03/2018).

Destaco, ainda, que resta inviável oportunizar ao apelante a complementação de suas razões, vez que resultaria, em última análise, na concessão de prazo recursal maior que aquele previsto na legislação.

I
mperioso ressaltar que o prazo de 05 (cinco) dias previsto no parágrafo único do artigo 932 do CPC/15 só é aplicável aos casos em que seja necessário sanar vícios formais, como ausência de procuração ou assinatura, e não à complementação da fundamentação.

Vejamos o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MOTIVAÇÃO DA DECISÃO. ANÁLISE DOS ARGUMENTOS RECURSAIS E FUNDAMENTAÇÃO PERTINENTE AO RESULTADO DO JULGAMENTO. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NOVA. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE AO TEMPO DA PRÁTICA DO ATO.
SANEAMENTO DO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. LIMITAÇÃO AOS VÍCIOS FORMAIS DE RECURSOS INTERPOSTOS APÓS A VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO.
AGRAVO DESPROVIDO.

[...] O saneamento previsto pelo art. 932, parágrafo único do CPC/2015, está limitado aos vícios estritamente formais de recursos interpostos após a vigência do CPC/2015.
Caso concreto no qual é pretendida a emenda da inicial da ação proposta sob a vigência do CPC/1973.

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1399534/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/09/2016, DJe 04/10/2016).

Em conclusão, ante todo o exposto,
acolho de ofício a preliminar de ausência de dialeticidade recursal
e
NÃO

CONHEÇO
do apelo interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Relembro que, conforme decidido pelo STJ (embargos de divergência em REsp nº 1.539.725 – DF),
é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

Sendo assim,
majoro os honorários sucumbenciais impostos a
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

para
R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO A TRATAMENTO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO – FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE NÃO FORAM IMPUGNADOS – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
O recurso de apelação, apresentado em breves linhas, não
faz
qualquer referência às conclusões exaradas pelo Juízo
a quo
, não combatendo nem a necessidade do fármaco alegada pela requerente, nem mesmo sua reclamada hipossuficiência financeira.

2. O
apelante não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão, limitando-se a articulações genéricas, sem impugnar os fundamentos apresentados pelo magistrado, impondo, portanto, o não conhecimento do apelo.

3. R
esta inviável oportunizar ao apelante a complementação de suas razões, vez que resultaria, em última análise, na concessão de prazo recursal maior que aquele previsto na legislação.

4.
Preliminar suscitada de ofício. Recurso não conhecido.

DECISÃO
Por maioria de votos, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.